Tribunal: STF
Processo: ARE 1274043
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 13):
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE
    Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”,da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Pedido procedente – Sentença mantida.
    TEMA 810 STF Juros e correção monetária Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.
    Recurso de apelação não provido, com observação.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 5-8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, e 100, § 12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “imprescindível que SEJA DEFINIDO NA AÇÃO PRINCIPAL o rol de autorização individual expressa dos associados que pretendam se beneficiar da demanda coletiva, para que se dê a legitimidade da associação e crave os parâmetros subjetivos dos efeitos do julgado, o que ainda não foi feito, e portanto, não há como se verificar se a recorrida teria ou não legitimidade para ingressar com a presente execução individual” (eDOC 9, p. 18).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso – no que tange à desnecessidade de autorização expressa dos associados em Mandado de Segurança Coletivo – por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF e do Tema 810 da sistemática da repercussão geral no que diz respeito aos juros moratórios (eDOC 12, p. 12-15).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 7, p. 18/19):
    “Inicialmente, cumpre salientar que os limites subjetivos da coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da então impetrante no momento da impetração.
    A inclusão de beneficiários, sem autorização expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5º, LXX, “b”, da CF/1988.
    Isto porque, diversamente do que ocorre com as ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5º, da Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5º, há verdadeira substituição processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
    (...)
    Portanto, sequer há necessidade de autorização específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no Supremo Tribunal Federal:
    (...)”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente